Tribunal: TJES
Processo: 0000054-39.2011.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-39.2011.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: MARIA CLEIDE SOUZA MENDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA ATIVIDADE PERMANENTE. NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITOS SOCIAIS DEVIDOS. MULTA DA CLT AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que o condenou ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional e multa do art. 477 da CLT a servidora contratada temporariamente para a função de “servente” entre 1997 e 2009.

2. O ente municipal alega a nulidade do vínculo por burla à regra do concurso público e, subsidiariamente, a prescrição quinquenal e a inaplicabilidade de verbas celetistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a validade de sucessivos contratos temporários para o exercício de função de natureza permanente e contínua (servente); (ii) definir os efeitos jurídicos e patrimoniais decorrentes do reconhecimento da nulidade dessa contratação, especialmente quanto ao direito a férias, 13º salário e à multa do art. 477 da CLT; e (iii) analisar a incidência da prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A renovação sucessiva de contratos por prazo determinado para o desempenho de atividades de caráter permanente e essencial à Administração, como as de limpeza e conservação, desvirtua o instituto da contratação temporária (art. 37, IX, da CF/88) e configura burla à exigência constitucional de concurso público (art. 37, II, da CF/88), o que impõe a declaração de nulidade do vínculo. 5. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916), a nulidade do contrato não exime a Administração do pagamento do saldo salarial e dos depósitos do FGTS. Por isonomia e para vedar o enriquecimento sem causa do ente público, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que são devidos também os direitos sociais constitucionalmente assegurados a todos os trabalhadores, como férias acrescidas de um terço e 13º salário (art. 39, § 3º, da CF/88). 6. A multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT possui natureza de penalidade e é restrita às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo, portanto, inaplicável aos vínculos de natureza jurídico-administrativa, ainda que declarados nulos. 7. As dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Ajuizada a ação em 17 de março de 2009, encontram-se prescritas as parcelas cuja exigibilidade seja anterior a 17 de março de 2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar a nulidade dos contratos, pronunciar a prescrição das parcelas anteriores a 17 de março de 2004 e afastar a condenação ao pagamento da multa do art. 477 da CLT, mantendo-se a condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, observada a prescrição. 9.
Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária de servidor para o exercício de atividades de natureza permanente, renovada sucessivamente, caracteriza burla à regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/88), implicando a nulidade do vínculo jurídico-administrativo. 2. A declaração de nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, conforme entendimento do STF (Tema 916), assegura ao trabalhador o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, aos depósitos do FGTS, bem como às verbas sociais constitucionalmente garantidas, como férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal. 3. A multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT é incompatível com o regime jurídico-administrativo, não sendo devida ainda que a contratação seja reconhecida como irregular."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 37, II e IX, e 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 477, § 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); Súmula nº 85/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (id. 14565643) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em face da r. sentença (id. 14565642), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos da
Ação de Reclamação Trabalhista
ajuizada por
MARIA CLEIDE SOUZA MENDES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das verbas referentes às férias proporcionais acrescidas de 1/3 e ao 13º salário proporcional ao período trabalhado de 1997 a 2009, bem como ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT, determinando, ainda, a retificação da CTPS da autora.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do contrato de trabalho firmado com a Apelada, em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme exige o art. 37, II, da Constituição Federal. Afirma que tal nulidade impede a geração de quaisquer efeitos ou direitos trabalhistas, excetuando-se a contraprestação pelos dias efetivamente laborados. Aduz que a r. sentença carece de fundamentação jurídica ao desconsiderar a nulidade do ato e os documentos que, segundo alega, comprovariam a quitação das verbas. Reitera a aplicação da prescrição quinquenal e argumenta que a natureza da contratação temporária, ainda que prolongada, não se convola em vínculo por prazo indeterminado, sendo indevidas as verbas deferidas, pugnando pela reforma integral da sentença para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 14565650), rebatendo os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000054-39.2011.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: MARIA CLEIDE SOUZA MENDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(id. 14565643) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em face da r. sentença (id. 14565642), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos da
Ação de Reclamação Trabalhista
ajuizada por
MARIA CLEIDE SOUZA MENDES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das verbas referentes às férias proporcionais acrescidas de 1/3 e ao 13º salário proporcional ao período trabalhado de 1997 a 2009, bem como ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT, determinando, ainda, a retificação da CTPS da autora.

A controvérsia central do presente recurso reside na natureza jurídica do vínculo mantido entre a apelada e o Município de Conceição da Barra e, por conseguinte, nos direitos daí decorrentes.

O juízo de primeiro grau entendeu pela validade dos sucessivos contratos temporários. Contudo, data máxima vênia, tal entendimento merece reforma.

Conforme se extrai dos autos, a apelada foi contratada para exercer a função de “servente” e outras correlatas de natureza permanente, de forma ininterrupta, por mais de uma década, entre 1997 e 2009, por meio de sucessivas e precárias renovações de contratos por prazo determinado.

Tal prática, embora formalmente amparada em leis municipais autorizativas, desvirtua a finalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, que exige, para sua validade, a temporariedade da necessidade e o excepcional interesse público, requisitos manifestamente ausentes no caso de serviços de limpeza e conservação, que são de natureza contínua e permanente para qualquer municipalidade.

A perpetuação de tais vínculos configura nítida burla à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88), impondo-se a declaração de sua nulidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”

Assim, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de se declarar nulo o vínculo jurídico mantido entre as partes.

No que tange aos efeitos patrimoniais decorrentes dessa nulidade, a jurisprudência, visando a coibir o enriquecimento ilícito da Administração e a proteger a dignidade do trabalhador, tem garantido não apenas o saldo de salário, mas também os direitos sociais mínimos.

A r. sentença condenou o Município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário. Tais verbas são direitos fundamentais do trabalhador, estendidos aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e sua manutenção na condenação é medida que se impõe, mesmo diante da nulidade do contrato.

Entretanto, a mesma sorte não socorre a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT. Trata-se de penalidade específica do regime celetista, sendo, portanto, incompatível e inaplicável à relação de cunho jurídico-administrativo existente entre as partes, ainda que irregular. A sua manutenção configuraria
error in judicando
, devendo ser extirpada da condenação.

Vejamos, a respeito, a jurisprudência dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS. LEI MUNICIPAL 8.399/2007. PRAZO DE VINTE E QUATRO MESES. CONTRATO VÁLIDO. DIREITO ÀS VERBAS CONTRATADAS. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA CLT. DIREITOS PREVISTOS NA LEI TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS . INTERVALO INTERJORNADAS. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTOS REGULARES. MULTA PREVISTA NO ART. 477, CLT. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. I. A contratação realizada em conformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição de 1988, sobretudo em atendimento ao prazo estipulado em lei local gera ao trabalhador os direitos previstos no acordo firmado com a Administração Pública. II. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT (na redação vigente ao tempo da contratação) acarreta o dever de pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, sob a rubrica de horas extras. III. Tendo o Município se desincumbido do ônus da prova quanto ao pagamento regular de todas as verbas pleiteadas na inicial, impõe-se a improcedência dos pedidos. IV. Se rescisão do contrato de trabalho se deu nos termos da Lei municipal n. 8.399/2007, que estabeleceu o prazo máximo de vigência da contratação por 24 (vinte e quatro) meses, não há de se falar em dispensa arbitrária e em multa prevista no art. 477, CLT. V. Inexistente a prova do pagamento das verbas rescisórias fora do prazo estabelecido no § 6º, art. 477, CLT, afasta-se o dever de pagar a multa de que trata o § 8º do art. 477, CLT (redação vigente ao tempo do término do contrato). (TJ-MG - AC: 01264702320128130518 Poços de Caldas, Relator.: Des.(a) Washington Ferreira, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. REMESSA PARA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE ITUAÇU. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA. TERMO DE PARCERIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. IRREGULARIDADE DA TERCERIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MULTAS DO 467 E 477 DA CLT. AVISO PRÉVIO. AFASTAMENTO. VERBAS DE NATUREZA CELETISTA. PRECEDENTE DO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810) PELO STF. ADOÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAS DA FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A irregularidade da terceirização e a nulidade da contratação não afastam o dever de pagamento da contraprestação devida à demandante, decorrente do exercício do labor em prol do Município de Ituaçu . II – Constatada a irregularidade da terceirização, reconhecida no Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município e o Ministério Público do Trabalho, e a omissão da Administração do dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações financeiras, detecta-se o acerto da decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município. III – A nulidade do contrato embora não fulmine o direito ao recebimento da contraprestação pelo trabalho exercido, limita a reconhecer o direito à demandante apenas em relação aos salários dos meses que exerceu a atividade e ao levantamento do FGTS, conforme entendimento sedimentado nas Cortes Superiores. IV – Afasta-se, portanto, a condenação do Município ao pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, uma vez que se trata de verbas de natureza trabalhista inerentes à legislação celetista. V – Necessário adequar os parâmetros dos juros e da correção monetária aos termos do julgamento definitivo do RE 870 .947/SE pelo STF. Tema 810. VI – Recurso parcialmente provido para restringir a condenação subsidiária do Município ao pagamento de férias com o acréscimo constitucional de 1/3, décimo terceiro referente ao ano de 2010 e FGTS, todos proporcionais, afastando-se as multas previstas nos art. 467 e 477 da CLT, bem assim para determinar que na atualização da dívida vencida seja utilizado o índice IPCA-E em relação à correção monetária e, quanto aos juros de mora, incidam os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), mantendo a sentença em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0000240-38.2015.8.05.0134, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ITUAÇU e apelada JOANA SOUSA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-BA - APL: 00002403820158050134, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021)

Ato contínuo, vejo que o apelante arguiu, desde a contestação, a ocorrência de prescrição quinquenal, matéria de ordem pública que deve ser conhecida. A r. sentença, contudo, foi omissa quanto a este ponto e condenou o Município ao pagamento de verbas relativas a todo o período contratual.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ, as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Tendo a presente ação sido ajuizada em 17 de março de 2009, estão fulminadas pela prescrição todas as parcelas cuja exigibilidade seja anterior a 17 de março de 2004.

Portanto, a condenação ao pagamento das férias e do 13º salário deve se limitar a esse marco temporal.

Também faz-se necessário observar que, sendo a Fazenda Pública condenada, os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146 (Tema 905), matéria esta que se conhece de ofício.

Por fim, com a reforma parcial da sentença e o acolhimento de parte substancial do apelo, a sucumbência passa a ser recíproca, devendo as custas e os honorários advocatícios serem redistribuídos entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC. Contudo, a fixação dos honorários deverá ocorrer quando da liquidação do julgado, por força do art. nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observadas as faixas previstas em seu § 3º.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e: a) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes; b) pronunciar a prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 17 de março de 2004; c) afastar da condenação o pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT; d) manter a condenação do Município de Conceição da Barra ao pagamento das verbas relativas a férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional, observada a prescrição ora reconhecida, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com a incidência de juros e correção monetária nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ; e) manter a determinação de retificação e baixa na CTPS da autora; e f) redistribuir os ônus de sucumbência, nos termos acima mencionados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)